Tribunal: TJBA
Processo: 8011299-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011299-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

AGRAVADO: JUCILEIDE DE LIMA OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
BEATRIZ MELO DE FREITAS, MARCONI SILVA NAVARRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGP-M) PELO IPCA. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a substituição do índice de correção monetária contratual (IGP-M) pelo IPCA, além de outras medidas cautelares, em ação revisional de contrato de financiamento habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato, quando alegada onerosidade excessiva decorrente da elevação do IGP-M durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a pandemia da COVID-19 caracterizou fato imprevisível que alterou substancialmente as bases objetivas do contrato, gerando desequilíbrio na relação contratual. A parcela atual representa praticamente o dobro do valor inicial.

4 - Caracterizado o perigo de dano, pois a continuidade do reajuste pelo IGP-M pode comprometer a capacidade financeira da consumidora, fomentando o inadimplemento e eventual perda do bem.

5 - O art. 6º, V, do CDC estabelece como direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

6 - A concessão da tutela não gera irreversibilidade, considerando seu caráter precário e a possibilidade de recomposição de valores em caso de improcedência do pleito.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.016; CDC, art. 6º, V; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2020417/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma; Precedentes do TJBA em casos análogos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8011299-46.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravantes
BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA
e
BARI SECURITIZADORA S.A.
e parte(s) Agravada
JUCILEIDE DE LIMA OLIVEIRA MACHADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.